Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos dos artigos 9°, caput, 10 e, por analogia, 1.009, § 2°, bem como, respectivamente, do artigo 437, § 1°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de litispendência suscitada pelos agravados COLÉGIO LEVORSSE LTDA., MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA E PÓDION CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA. nas contrarrazões de ID 66595933, assim como sobre os documentos por eles juntados ao ID 66595936. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora